Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA. DESFALQUES.
1. A pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.